Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE.
1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Intempestividade. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. O pedido de reconsideração ou de revogação de liminar não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Inobservado o prazo legal, é intempestivo o agravo de instrumento.
2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa à agravante.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Agravo de instrumento não conhecido.

(j)